Tribunal: TJMT
Processo: 1018917-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018917-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Inadimplemento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), BENEDITO LIBANIO SOUZA NETO - CPF: 424.549.131-00 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CONESA DE SOUZA - CPF: 043.666.151-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE ALIMENTOS
.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA
AO RÉU
. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.

CONVERSÃO PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, § 6o, DO CPC. BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 3o, III, DA LEI N. 8.009/90.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exam
e

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que determinou a conversão do rito para o expropriatório e autorizou a penhora de imóvel registrado em nome do executado. A parte agravante sustenta excesso de execução, ausência de análise prévia da impugnação e alegada impenhorabilidade do bem.

II. Questão em discussão

Verificar
se é necessária a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença antes da realização de atos expropriatórios
, bem como
se a penhora recaiu sobre bem pertencente ao executado e se a impenhorabilidade do bem de família é aplicável à execução de alimentos.

III. Razões de decidir

O pedido de revogação da justiça gratuita concedida
ao réu
não se sustenta, pois não há prova de alteração superveniente da sua condição financeira.

A impugnação ao cumprimento de sentença não suspende os atos executivos, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, salvo se garantido o juízo e demonstrado o risco de dano irreparável, o que não ocorreu.

A penhora foi determinada sobre bem registrado em nome do executado, não havendo comprovação de alienação anterior ou de titularidade diversa.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família não prevalece diante da natureza alimentar do crédito exequendo, conforme o art. 3o, III, da L. no 8.009/1990
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A revogação da justiça gratuita exige prova da alteração superveniente da situação financeira do beneficiário.

A impugnação ao cumprimento de sentença não suspende os atos expropriatórios se ausente garantia do juízo e demonstração de dano irreparável.

A impenhorabilidade do bem de família não se aplica à
dívida de natureza alimentar, nos termos do art.

3o, III, da L. no 8.009/1990
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia
n.

1024982-86.2022.8.11.0041
, converteu a execução para o rito expropriatório, e deferiu a penhora de um imóvel.

O agravante alega que há excesso de execução, questão que precisa ser analisada antes dos atos expropriatórios, já que o valor buscado deve ser incontroverso.

Afirma que
“
a
ausência de análise imediata da impugnação, em face do prosseguimento dos atos executórios, afronta os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal
”
.

Aduz que o bem a ser penhorado não pertence mais a ele, pois foi vendido em 2019, e houve o desmembramento da matrícula n. 22.310, gerando assim as de
ns
. 22.449, 22.450, 22.451 e 22.452, e ficou com ele apenas as de n. 22.453 e 22.454, das quais é sua residência atual, único bem, portanto, impenhorável (art. 1o, da Lei n. 8.009/9
)
.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

293915391
).

Na Contraminuta,
o agravado
em preliminar impugna a justiça gratuita concedida ao agravante.

No mérito,
sustenta a legalidade da penhora, argumentando que a execução diz respeito ao inadimplemento reiterado de pensão alimentícia, verba de natureza alimentar e, portanto, de prioridade absoluta.

Argui
que não há
excesso de execução,
pois o
cumprimento de sentença observa fielmente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Argumenta que
após o cartório comunicar que a matrícula 22.310 foi encerrada e que se encontram em nome do
agravante apenas as matrículas no 22.453 e 22.454, requisitou a averbação premonitória sobre a matrícula 22.454.

Sustenta que
mesmo
que se tratasse de bem de família, o artigo 3o da Lei no 8.009/90 exclui da proteção da impenhorabilidade os bens destinados à satisfação de créditos alimentares.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da justiça gratuita:

O agravado
requer a revogação da justiça gratuita concedida
ao executado
, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – JULGAMENTO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – PRELIMINAR AFASTADA – PRETENSÃO À VERBA ALIMENTÍCIA – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO (SÚMULA 358 DO STJ) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – RETROATIVIDADE DA EXONERAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
Para a revogação da justiça gratuita é preciso estar comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos da concessão desse benefício.
[...] (N.U 1001155-82.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024)
.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O agravante insurge-se contra a decisão que converteu a execução para o rito expropriatório e autorizou a penhora de imóvel.

Sustenta a necessidade de apreciação prévia da impugnação ao cumprimento de sentença.

Consta nos autos que o juízo de origem, ao receber a impugnação, registrou expressamente que

"a análise aprofundada das alegações de excesso de execução será realizada em momento oportuno, quando da decisão da Impugnação apresentada"
(I
d.
194163495).

Nos termos do art.525,

§6
o
,

do

CPC
,

“
a
apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”
.

Entretanto, o agravante não garantiu o juízo nem demonstrou a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Ademais, tratando-se de execução de alimentos, deve-se resguardar a efetiva satisfação do crédito alimentar, dada sua essencialidade à subsistência do alimentando.

Desse modo, não se verifica nulidade ou ilegalidade na condução processual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA
DÍVIDA.
DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6o DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO
REFORMADO.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVIDO. 1.
A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de
expropriação.

[...].
(STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)
.

Quanto à alegação de que o imóvel penhorado não integra mais o patrimônio do agravante, observa-se que, após comunicação do cartório informando o encerramento da matrícula n.22.310 e a existência, em nome do agravante, das matrículas n.22.453 e 22.454, o agravado requereu averbação premonitória sobre a matrícula n.22.454, registrada em nome do executado (Id.199220293).

Logo, não há falar em penhora de bem pertencente a terceiro, pois a constrição recai sobre imóvel comprovadamente vinculado ao patrimônio do executado.

No tocante à
manifestação
de impenhorabilidade do bem de família, o art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90 estabelece, de forma expressa, que a proteção não prevalece em execuções promovidas por credor de prestação alimentícia.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
BEM DE FAMÍLIA. CRÉDITO ORIUNDO DE ORIGAÇÃO ALIMENTAR. PENHORA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
impenhorabilidade do bem de família não se aplicar às execuções de dívidas oriundas de pensão alimentícia, em razão da exceção prevista no
art.
3o, inciso III, da Lei 8.009. Precedentes.
2.
A jurisprudência desta Corte Superior também preleciona que a natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2496837 SP 2023/0330737-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Assim, ainda que o bem fosse caracterizado como de família
,
o que não restou demonstrado nos autos, a impenhorabilidade não se aplicaria à execução em questão.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025